Tribunal: TJSP
Processo: 0001560-76.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação Criminal – Crime de ameaça.
Materialidade delitiva e autoria do delito provada por boletim de ocorrência e prova oral, em especial a palavra da vítima.
Embriaguez e ânimo exaltado não afastam a tipicidade da conduta. – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de

Ementa:
Apelação Criminal – Crime de ameaça.
Materialidade delitiva e autoria do delito provada por boletim de ocorrência e prova oral, em especial a palavra da vítima.
Embriaguez e ânimo exaltado não afastam a tipicidade da conduta. – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0001560-76.2017.8.26.0617 - Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001560-76.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ROBSON PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001560-76.2017.8.26.0617 - Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto no 36233
Apelação Criminal no 0001560-76.2017.8.26.0617
Comarca de São José dos Campos
Apelante: Robson Pinto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Apelação Criminal Crime de ameaça.
Materialidade delitiva e autoria do delito provada por
boletim de ocorrência e prova oral, em especial a
palavra da vítima.
Embriaguez e ânimo exaltado não afastam a tipicidade
da conduta. Decisão de primeiro grau ratificada por
seus próprios fundamentos Possibilidade, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Recurso desprovido.
Vistos etc.
I- Robson Pinto foi condenado como
infrator do artigo 147, caput, do Código Penal, a 6 meses de
detenção no regime semiaberto. A sentença reconheceu que por
volta de 12h30 de 02 de novembro de 2017, na residência de n.o 190
da rua Vicente Cintra de Oliveira, cidade de São José dos Campos, o
acusado ameaçou sua ex-mulher ao mandá-la abrir a casa para ele
entrar (mesmo contra a vontade dela que ali se trancara e tentava evitá-lo) e
dizer que não adiantava chamar a Polícia, ao que tentou arrombar
porta e janela.
Inconformado com a r. sentença, o réu
apelou requerendo a absolvição por falta de prova da ameaça ou por
ausência de dolo (em razão de as supostas ameaças ocorrerem quando estava com
ânimo exaltado e sob o efeito de álcool fls. 213/220).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
224/226) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do desprovimento do recurso (fls. 232/236).

Esse é o relatório que se soma ao da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001560-76.2017.8.26.0617 - Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
sentença de fls. 207/211, prolatada pela dedicada juíza Márcia Faria
Mathey Loureiro.
II- A materialidade delitiva e a autoria do
crime foram provadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2/3) e pela
prova oral, em especial as declarações da vítima (narrou que foi casada
com o réu por 16 anos, de quem se separou em 2013 por ser vítima constante de violência
doméstica, razão pela qual lhe foi concedida medida protetiva, que desde a separação é
assediada e ameaçada pelo réu, que sempre se evade antes da chegada dos policiais, que na
data dos fatos estava sozinha em sua residência e constatou que o réu estava forçando
portas e janelas para ali ingressar, além de gritar e ofendê-la com palavras de baixo calão,
mandando que abrisse a janela para entrar enquanto dizia não temer a Polícia fls. 8 e
audivídeo a fls. 200).
O réu negou as ameaças. Na fase
inquisitiva da persecução penal, alegou que esteve na casa de um
vizinho da vítima e aproveitou para visitá-la, porque fazia tempo
que não a via (fls. 13). Em juízo, manifestando contrariado por ela
morar na casa que ele entende lhe pertencer, afirmou que esteve no
local apenas para carpir o terreno, no intuito de ajudá-la.
A versão da ofendida revelou-se mais
confiável até porque só foi contrariada pelo historiado pelo réu, que
revelou-se descomprometido para com a verdade ao apresentar, na
Polícia e em juízo, relatos distintos. Ademais, as declarações da
vítima foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais que
surpreenderam o réu tentando forçar ingresso na casa da ofendida.
IV- Os fatos narrados caracterizam
ameaça, à vista do histórico de violência doméstica existente. Não
se perca de vista o relato do filho do casal, que embora não tenha
presenciado os fatos, disse que o réu é pessoa violenta e que desde a
separação ele constantemente procura sua mãe, sempre agindo de
modo violento e desrespeitoso, tendo afirmado, ainda, já ter sido
vítima de agressão por ele perpetrada (fls. 7).
Quanto à alegada ausência de dolo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001560-76.2017.8.26.0617 - Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
decorreria da embriaguez, não se a reconhece.
A embriaguez voluntária ou culposa não
exclui a responsabilidade penal, consoante disposto no artigo 28 do
Código Penal (Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: I - a emoção ou a
paixão; II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos
análogos. § 1o - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de
caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.§ 2o - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por
embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação
ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento.). A teoria da actio libera in causa,
portanto, não permite a exclusão ou diminuição da responsabilidade
penal se o agente ingeriu a bebida alcoólica ou fez uso de
entorpecentes com consciência de que eles poderiam afetar-lhe o
grau de discernimento.
Aliás, não é recente o entendimento de
que a embriaguez não afasta o crime de ameaça (RT 451/457; RJDAACIM
SP 22/51, etc), pois o dolo exigido nesse delito é o de intimidar (com o
prenúncio de mal injusto), o que ocorreu no caso dos autos.
A tese de que o ânimo exaltado afasta a
tipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo
penal (o dolo do acusado, consistente na ameaça de causar mal injusto e grave)
também não prospera, pois o estado de raiva ou cólera não legitima
conduta como a tratada nos autos.
Nessa linha há precedente desta Câmara:
“o fato de a ameaça ter sido proferida em estado de ira do Réu não tem o condão de
afastar o elemento subjetivo do tipo, pois não é circunstância apta a retirar a livre e
consciente vontade de intimidar e amedrontar a vítima, sendo pouco provável que um
agente
ameaçasse
sua
vítima
com
ânimo
tranquilo.” (Apelação no
0005492-76.2014.8.26.0294).
Acresça-se que, segundo a doutrina de
Cezar Roberto Bitencourt, “O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a
intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001560-76.2017.8.26.0617 - Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade
de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação,
pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás,
não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira
ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado.” (in Código Penal Comentado,
pág. 145, 4a ed., São Paulo, Saraiva, 2007).
Note-se que para o crime de ameaça
configurar-se é prescindível que o agente tencione cumpri-la.
Aliás, o julgamento de 1o grau analisou
com superioridade os argumentos trazidos pelo recorrente: “A
materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência e prova oral
produzia, nos termos do art. 167 do CPP. A autoria também restou incontroversa. Em
juízo, a vítima Cristiana disse que foi casada com o acusado. No dia dos fatos viu o
acusado passando pela janela da cozinha e então já chamou os policiais. Quando o
acusado percebeu a presença da vítima, já passou a ofendê-la, falando diversas coisas,
xingando e dizendo que não adiantava chamar a polícia. Tem medo do acusado, tanto é
que no dia de hoje encontrou o acusado no ônibus e desceu do veículo por medo dele,
pegando o outro coletivo que veio na sequencia, para poder se dirigir ao fórum. O
acusado trabalhava, mas atualmente não sabe, sendo certo que ele usa droga e ingere
bebida alcoólica. Esclareceu que o acusado estava forçando a porta e a janela para entrar
e assim permaneceu até a chegada da polícia. Revelou que tem noticiado os fatos à
polícia, mas já está cansada disso, pois são várias as ocorrências e o acusado continua
com o mesmo comportamento, obrigando-a a viver trancada em casa e quando vai
trabalhar, sempre sai acompanhada de terceiras pessoas. Os filhos são maiores,
trabalham e não podem acompanhar a depoente em todos os momentos. Ricardo, que é
policial militar e atendeu a ocorrência disse que ao chegaram encontraram o acusado fora
da casa, junto à janela. A vítima informou que havia medida protetiva contra o acusado,
então, encaminharam para a delegacia. Interrogado, o acusado negou que tenha agredido
a vítima, contudo, admitiu que foi ao local para trabalhar no terreno do imóvel para
'ajudar' e sabia que a medida protetiva já havia sido revogada. Esclareceu que foi ao local
para limpar o terreno e que não forçou a janela da casa. Afirmou que é inocente. Disse
que na época dos fatos não havia medida protetiva, contudo, foi advertido que atualmente
há medida protetiva em vigor. Afirmou que a casa em que a vítima mora é do
interrogando. Revelou-se insatisfeito com o fato da vítima estar usufruindo do imóvel que
entende ter direito, enquanto ele tem que pagar aluguel para viver. Após a instrução
criminal e um atento exame das provas existentes nos autos chega-se a conclusão de que a
denúncia é procedente. A vítima confirmou os fatos em Juízo com detalhes, em depoimento
firme, coeso e uniforme nas duas fases da persecução penal. Afirmou que são várias as
ocorrências desta natureza com o acusado e no dia dos fatos não foi diferente, o acusado
foi até à casa da depoente, lhe falou diversas ofensas e forçou a janela e a porta
ordenando que abrisse por que ele queria entrar. A vítima revelou que tem muito medo do
acusado e tem sido importunada por ele de forma recorrente. Mostrou-se muito temerosa e
com lágrimas no olhos e insatisfeita com a falta de proteção da justiça, uma vez que já
forma vários processos e comunicações à delegacia, mas o réu continua se aproximando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001560-76.2017.8.26.0617 - Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
dela, deixando-a insegura sobre sua integridade física. A palavra da vítima é robusta e
coerente. Ademais, o acusado age assim de forma constante, tanto é que já tem 03
condenações definitivas por fatos semelhantes nos processos de n. 0024568-47.2013,
0020190-48.2013 e 0008279-39.2013, todos por esta Vara da Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher. Portanto, a palavra da vítima além de coerente está amparada
em um histórico de condenações por atos da mesma natureza (conforme consulta e juntada
feita no termo). Não há dúvidas de que a ameaça se consolidou, pois em razão do histórico
do acusado que não deixa a vítima em paz, o fato do acusado ordenar para abrir a janela
ou a porta de forma ostensiva e agressiva e causou medo sim à vítima e tipificou a ameaça
nos termos do art. 147 do Código Penal, tanto é que ela chamou a polícia. A ameaça não
precisa ser verbal, ela pode ser por gestos, atitudes, acinte e a presença do réu na
residência da vítima, contra a vontade dela e a permanência dele, bem como a atitude de
bater na janela e força a porta para entrar e determinar que a vítima a abrisse, consiste
sim, conduta que deixou a vítima apavorada e temente por sua vida e integridade física,
especialmente pelo uso reiterado de álcool e droga pelo réu. O réu não negou que esteve
na casa da vítima e alí permaneceu por um bom tempo até a chegada de policiais. Disse
ainda que sabia que a medida protetiva anterior tinha perdido a validade. Afirmou que
pretendia capinar o jardim, versão que não convenceu. O acusado manifestou-se, dando a
entender que tinha o direito de estar naquele local porque o imóvel lhe pertence e mostrou-
se bastante insatisfeito em não estar alí residindo e tendo que pagar aluguel para morar,
sendo orientado que procurasse as vias próprias para exercer seu alegado direito. Não
bastasse o depoimento da vítima, a versão dela está confirmada pelo depoimento do
policial militar que, embora não tenha presenciado a ameaça, disse que encontrou o
acusado na parte de fora do imóvel, o que corrobora a versão narrada na denúncia.
Acresce advertir que nos delitos praticados em circunstâncias de violência doméstica, há
que se dar especial valor à palavra da vítima. Nesse sentido: 'Apelação Crime. Lei Maria
da Penha. Lesão corporal. Art. 129, § 9o do Código Penal. Autoria e materialidade
comprovadas. Manutenção da sentença condenatória em sua integralidade. A palavra da
vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevo, mormente quando
acontece no interior da residência familiar, na ausência de testemunhas presenciais.
Negado provimento ao recurso. STF, 1a T., ARE AgR 694.813/RS, rel. Min. Luiz Fux,
DJe-180 de 13/09/12). Diante da robusta prova colhida, a versão do acusado restou
isolada nos autos. Embora o acusado tenha negado os fatos não descontextualizou a
ocorrência, pois admitiu que estava no local dos fatos naquele dia. A configuração do
delito de ameaça está bem caracterizada. O delito em tela não exige que haja a efetiva
intenção de realizar o mal prometido. Trata-se de crime formal que se consuma com a
afirmação proferida de forma livre e consciente, causando temor ao destinatário, o que é o
caso dos autos. A atitude do réu foi capaz de causar temor à vítima, tanto é que ela se
dirigiu à delegacia especializada, fez boletim de ocorrência, pediu medidas protetivas e
manifestou o desejo de representação, que não foi retratado em nenhum momento, aliás,
este já é o quarto processo da mesma natureza. Além do mais, conforme dispõe o art. 28
do Código Penal, não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão, nem a
ingestão voluntária ou culposa de álcool ou substância análoga.” (fls. 207/211).
A sentença deve, por isso, ser mantida
pelos próprios fundamentos, não obstante disponham os artigos 381,
inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001560-76.2017.8.26.0617 - Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Constituição Federal que toda decisão será motivada. A opção do
constituinte, que só encontra restrição no veredicto do Conselho de
Sentença e no processo de impeachment, tem por escopo assegurar
ao condenado a ciência das razões de sua punição, bem como
satisfazer a necessidade social de compreender o julgado. A Lei
Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo
processo penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo
Penal), na medida em que identifica como expressão de respeito à
dignidade humana as razões que conduziram a atuação do Poder
Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser
prestigiada e meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a
economia e celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda
instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação
sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a
súmula do julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001560-76.2017.8.26.0617 - Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses
dispositivos, assim, evitam a repetição de argumentos ou de
explicações já suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha segue
o artigo 158, inciso VII do mesmo Regimento: “Do acórdão constarão os fundamentos de
fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste Regimento”. Assim,
estabelece o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, havendo no provimento impugnado satisfatório
enfrentamento dos temas suscitados no processo e não existindo no
recurso questão que não estivesse ali resolvida, se viabiliza a
mantença da sentença pelas razões nela expostas. O Regimento
Interno desta Corte, portanto, realçou a necessidade da paixão à
palavra ceder ao amor às ideias, pois a primeira pode ser vazia,
enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de
decidir do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...)
O recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0001560-76.2017.8.26.0617 - Comarca de São José dos Campos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR